Tribunal: CARF
Processo: 13555.000639/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO.
A empresa que sofrer retenções em notas fiscais ou fatura de prestação de serviços que se revelarem superiores às contribuições sociais devidas faz jus à restituição dos valores retidos a maior. Uma vez regularmente excluída do regime tributário favorecido do Simples, há que se considerar as contribuições eventualmente suprimidas pela declaração equivocada de que dele seria partícipe ao saldo das contribuições devidas, a fim de se apurar eventual saldo remanescente sujeito à restituição, em homenagem ao princípio da indisponibilidade dos bens e da renda pública. A discussão quanto à possibilidade de participação em regime tributário diferenciado deve ater-se aos processos adequados, não sendo cabível sua reapreciação nos autos em que se postula pedido de restituição de valores supostamente devidos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
A opção pela sistemática do Simples é ato privativo contribuinte sujeito a condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando verificado que o contribuinte optou indevidamente pelo sistema, é admitida pela legislação.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13555.000639/2008-26
ACÓRDÃO
2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROFLORESTAL MATA ATLANTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO REGIME TRIBUTÁRIO DO
SIMPLES. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO.
A empresa que sofrer retenções em notas fiscais ou fatura de prestação de
serviços que se revelarem superiores às contribuições sociais devidas faz
jus à restituição dos valores retidos a maior. Uma vez regularmente
excluída do regime tributário favorecido do Simples, há que se considerar
as contribuições eventualmente suprimidas pela declaração equivocada de
que dele seria partícipe ao saldo das contribuições devidas, a fim de se
apurar eventual saldo remanescente sujeito à restituição, em homenagem
ao princípio da indisponibilidade dos bens e da renda pública. A discussão
quanto à possibilidade de participação em regime tributário diferenciado
deve ater-se aos processos adequados, não sendo cabível sua reapreciação
nos autos em que se postula pedido de restituição de valores
supostamente devidos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de
tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo
próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam
constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000639/2008-26
2
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
A opção pela sistemática do Simples é ato privativo contribuinte sujeito a
condições e passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos
retroativos, quando verificado que o contribuinte optou indevidamente
pelo sistema, é admitida pela legislação.
INTIMAÇÃO DE PATRONO DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA
CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 14-58.159, exarado
pela 10a Turma da DRJ/RPO de fls. 491/495, que julgou improcedente o pedido de restituição de
retenções (RRR) formulado pelo contribuinte, referente a suposto valor excedente das retenções
sofridas sobre Notas Fiscais de Prestação de Serviços em confronto com o valor da contribuição
devida sobre a sua folha de pagamento mensal.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000639/2008-26
3
O requerimento, protocolado em 02/12/2008, buscou a restituição do saldo dos
valores retidos entre as competências de janeiro e outubro daquele ano, cuja totalização importa
em R$ 36.250,02 (Trinta e sei mil, duzentos e cinquenta reais e dois centavos).
Com o pedido formulado, o contribuinte juntou documentos, tais como atos
constitutivos da sociedade; tela de optante do SIMPLES a partir de 01/07/2007 (datada de
03/04/2008); contratos de prestação de serviço que ensejaram as retenções; documentos da
conectividade social (protocolo de envio, relatório de reembolso, GFIP); demonstrativo das notas
fiscais e as próprias notas fiscais; documentos contábeis e declaração de que possui contabilidade
regular; folhas-de-pagamento e recibo de pagamento de salário (pro labore).
Após análise da documentação, o pedido formulado pelo contribuinte foi indeferido
(fls.472 ). No despacho decisório IRF/ILH no 262/2011, a autoridade fiscal fundamentou que o
contribuinte foi excluído do regime tributário do SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
do Executivo DRF/ITA no 3, de 09 de agosto de 2010, com efeitos retroativos a agosto de 2007,
pelo exercício de atividade vedada ao ingresso naquela sistemática de tributação, razão pela qual,
segundo fundamentação decisória, as retenções devem compensar não somente as contribuições
dos segurados como também a quota patronal indevidamente suprimida em razão de a empresa
ter se declarado optante por um regime do qual fora excluída.
Nesse compasso, não se conformando com o indeferimento, foi interposto recurso
administrativo (manifestação de inconformidade) (fls. 475/483), o qual foi desprovido, sendo
assim ementado (fls. 491/495):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EMPRESA EXCLUÍDA DO REGIME TRIBUTÁRIO DO
SIMPLES. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO.
A empresa que sofrer retenções em notas fiscais ou fatura de prestação de
serviços que se revelarem superiores às contribuições sociais devidas faz jus à
restituição dos valores retidos a maior. Uma vez regularmente excluída do regime
tributário favorecido do Simples, há que se considerar as contribuições
eventualmente suprimidas pela declaração equivocada de que dele seria partícipe
ao saldo das contribuições devidas, a fim de se apurar eventual saldo
remanescente sujeito à restituição, em homenagem ao princípio da
indisponibilidade dos bens e da renda pública. A discussão quanto à possibilidade
de participação em regime tributário diferenciado deve ater-se aos processos
adequados, não sendo cabível sua reapreciação nos autos em que se postula
pedido de restituição de valores supostamente devidos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. CITAÇÃO.
O contribuinte será citado e intimado dos atos processuais de constituição e
exigência dos créditos tributários da União no domicílio que elegeu por sua sede
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000639/2008-26
4
tributária, inexistindo hipótese legal permissiva para que as intimações sejam
encaminhadas à sede profissional de seus representantes legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Nesse compasso a decisão dispôs que o tema suscitado pelo contribuinte não
ensejava discussão, especialmente no que concerne à manutenção ou ingresso do contribuinte em
regime tributário diferenciado, pela identificação do exercício de atividade vedada ao seu ingresso
ou manutenção. Pontuou que a exclusão do contribuinte de regime tributário favorecido ao qual,
voluntariamente, se auto-enquadrou, deveria ser objeto de processo próprio, específico, com o
fito de assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa. Nessa linha, destacou que tais direitos
foram assegurados nos autos do processo no 10508.000425/2010-41.
A ementa da decisão assim dispôs:
VEDAÇÃO À OPÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. A vedação de serviços
caracterizado como de cessão-de-mão de obra impede a opção e permanência no
Simples Nacional, por parte da microempresa ou empresa de pequeno porte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem crédito em litígio
A DRJ, ainda, destacou sobre o deslinde daquele processo administrativo em
comento, reforçando, inclusive, sobre o seu trânsito em julgado.
Assim, ao fundamentar a decisão aqui recorrida, destacou-se que o acórdão no
1102- 000.560 de 04 de outubro de 2011, prolatado junto à 2a Turma Ordinária da 1a Câmara, do
CARF pôs fim à lide no âmbito administrativo, não cabendo qualquer apreciação dos fatos no
presente processo em que se pleiteia a restituição de valores supostamente indevidos.
Além disso, a DRJ asseverou que as retenções realizadas foram apropriadas para
compensar contribuições devidas, considerando a exclusão da contribuinte do Simples e os
cálculos ajustados pela autoridade fiscal. Salientou-se sobre a inaplicabilidade da Súmula 425, do
STJ, eis que a mesma não possuía efeito vinculante e não alcançava o período em questão.
A autoridade julgadora, então, nos autos em epígrafe, considerou o pleito de
restituição improcedente, com base na insuficiência de saldo hábil para compensação, sendo
necessária a inclusão das contribuições patronais devidas.
Foi enfatizado que a discussão sobre a exclusão do Simples não era cabível no
processo de restituição.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, abordando as mesmas
razões outrora tratadas, conforme se abstrai de fls. 504/512. Reafirma que sua exclusão do regime
do Simples Nacional foi indevida, argumentando que suas atividades não configuram cessão de
mão de obra, momento em que insiste que sua atuação é voltada à produção e comercialização de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000639/2008-26
5
mudas, envolvendo atividades como plantio, preparo do solo, irrigação e combate a pragas, o que
diverge da caracterização de cessão de mão de obra. Para justificar sua tese, colacionou
documentos.
Nesse toar, na esfera recursal, questiona-se a validade das retenções realizadas,
alegando que, como empresa optante pelo Simples (declarada à época), não estaria sujeita à
retenção das contribuições sociais.
Baseia-se na Súmula 425 do STJ, argumentando que o entendimento jurisprudencial
reforça a tese de que empresas optantes pelo Simples não estão sujeitas às retenções.
Reitera, com isso, o pedido de restituição dos valores retidos a maior,
correspondentes às competências de janeiro a outubro de 2008.
Alega que as retenções superaram os valores efetivamente devidos em
contribuições sociais, destacando prejuízo financeiro causado pela suposta retenção indevida.
Com isso, defende que a empresa mantém contabilidade regular e cumpre com
suas obrigações fiscais. Apresenta documentação complementar para sustentar a argumentação,
incluindo contratos, notas fiscais e comprovantes de recolhimento.
Critica, por fim a aplicação retroativa do Ato Declaratório Executivo que excluiu a
empresa do Simples Nacional, sustentando que tal decisão gerou impacto indevido no cálculo das
contribuições devidas e nas retenções realizadas., pugnando pela restituição dos valores retidos
em notas fiscais no período de janeiro a outubro de 2008.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
Não há preliminares a serem tratadas, pelo que passo a analisar o mérito.
Da Irretroatividade da Decisão do Conselho de Contribuintes que manteve o Ato
Declaratório de Exclusão do Simples.
No recurso voluntário o contribuinte requer a reforma integral do acórdão
recorrido, com a restituição dos valores retidos em notas fiscais no período de janeiro a outubro
de 2008.
Aduz ter protocolado tempestivamente impugnação ao processo administrativo, no
qual houve decisão improcedente, que manteve a exclusão do SIMPLES, bem como, também não
foi provido, pelo Conselho de Contribuintes, o recurso voluntário interposto nos autos no
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000639/2008-26
6
10508.000425/2010-41, acórdão no 1102- 000.560, de 04 de outubro de 2011, prolatado junto à
2a Turma Ordinária da 1a Câmara.
Quanto à possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho, aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 :
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Cumpre alertar que um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32
da Lei Complementar no 123 de 2006 :
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as contribuições
patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão.
Cumpre observar que o recurso voluntário apresentado no processo no
10508.000425/2010-41, referente a exclusão do Simples, já foi julgado por este CARF, em sessão
plenária de 04 de outubro de 2011, prolatado junto à 2a Turma Ordinária da 1a Câmara. Vejamos a
ementa (fls. 494):
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário protocolizado após o prazo de trinta dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância, nos termos dos artigos 5° e
33 do Decreto n° 70.235/72.
Em que pese o não conhecimento do recurso voluntário outrora interposto, cumpre
ressaltar que a exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES decorreu do fato de exercer
atividade econômica não permitida para permanecer em tal sistemática, obedecendo os efeitos da
exclusão ao disposto no inciso II do artigo 15 da Lei no 9.317 de 1996, conforme se extrai do Ato
Declaratório do Executivo DRF/ITA no 3, de 09 de agosto de 2010, com efeitos retroativos a agosto
de 2007.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000639/2008-26
7
Assim sendo, a exclusão retroage até a data da identificação desse fato, consoante
estabelecem os artigos 9o, inciso XIII, artigo 13, inciso II, § 1o, artigo 14, inciso I e o artigo 15, inciso
II da Lei no 9.317 de 1996 , com redação vigente à época da edição do ADE, veja-se:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro,
arquiteto, físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor,
jornalista, publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;(Vide Lei
10.034, de 24.10.2000)
(...)
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
(...)
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração
cadastral.
(...)
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que
de ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III
a XVIII do art. 9o ; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998) (Vide Lei no 10.925,
de 2004) (Vide Medida Provisória no 252, de 2005 - sem eficácia)
(...)
Logo, não há dispositivo legal a determinar o que pretende o contribuinte.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.616 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13555.000639/2008-26
8
Por sua vez, não merece prosperar a pretensão recursal.
Pedido de Intimação de Atos Processuais ao Procurador.
Quanto ao pedido do Recorrente para que todos os atos processuais sejam
comunicados ao procurador constituído, cumpre ressaltar que no artigo 23 do Decreto no 70.235
de 19721 estão expressas as formas como devem ser efetuadas as intimações no âmbito do
processo administrativo fiscal, não havendo dentre elas tal previsão.
De igual forma o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) não prevê tal possibilidade.
Além disso, no âmbito do CARF a matéria já se encontra sumulada, sendo portanto
de observância obrigatória, no seguinte sentido:
Súmula CARF no 110 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente neste ponto.
suscitado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 583
DF CARF MF
Original